Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. REVISÃO DE CONTA DE ÁGUA. FATURAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO HABITUAL. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o refaturamento das contas de água, no período de janeiro a dezembro de 2023, com base no consumo médio do histórico do mesmo período do ano de 2022 e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 11.707,52, a título de danos materiais. Narrou que residiu em imóvel localizado no condomínio réu no período de 01/11/2021 até 29/02/2024 e que em janeiro de 2023 percebeu um aumento na sua conta de água de forma desproporcional. Argumentou que nos meses posteriores percebeu um aumento sucessivo e expressivo na sua conta, a ponto de constar a cobrança de consumo de 80.000l de água, em uma residência com três pessoas. Pontuou que na época da cobrança havia ar na tubulação e vazamentos, bem como que a média da cobrança de consumo de água passou de R$ 400,00 a R$ 600,00 em 2022 para R$ 1.700,00 a R$ 2.095 em 2023. Defendeu que o aumento na cobrança da tarifa se deu após o início de uma obra no condomínio, com a reforma no recinto dos hidrômetros. Pontuou que o bloco B tem histórico de vazamentos, cuja situação permaneceu durante todo o ano de 2023. Afirmou que no período lhe foi cobrado indevidamente o valor de R$ 11.707,52.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62657813 e 62657814). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62657818).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de cobrança indevida e nos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a expressividade na leitura das contas de consumo de água realizada pelo condomínio eram desproporcionais para uma residência com 03 pessoas. Argumentou que houve algum problema no relógio que registrava o consumo da unidade, bem como que houve uma obra nos hidrômetros. Defendeu que o condomínio extrapolou o exercício regular do direito de cobrar o consumo de água exorbitante, sobretudo em razão da existência de ar na tubulação. Sustentou que o aumento na cobrança de consumo de água ocorreu após obras realizadas pelo condomínio nos hidrômetros. Discorreu que o condomínio se negou a encaminhar os comprovantes de pagamentos do período de 01/2022 a 05/2022. Destacou que realizou o pagamento das contas e que suportou danos materiais. Pontuou que há nexo de causalidade, uma vez que é o condomínio que faz a medição e a cobrança do consumo. Requereu a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer irregularidade no hidrômetro da sua unidade ou mesmo abuso na leitura e cobrança realizada pelo recorrido. A recorrente não comprovou que o aumento no consumo decorreu das obras realizadas pelo condomínio ou de possíveis vazamentos, pois as obras ocorreram no final de julho/2023 (ID 62657762) e o vazamento em janeiro/2024 (ID 62657763), ou seja, após o período alegado pela recorrente como início da cobrança excessiva (01/2023). A recorrente também não juntou nenhum documento capaz de evidenciar sua alegação de que havia ar na tubulação, bem como a existência de vazamentos no bloco B durante o ano de 2023. O condomínio recorrido, por sua vez, juntou as leituras do hidrômetro da unidade, no período de 01/2023 a 01/2024 (ID 62657786 a 62657798), as quais não comprovam qualquer conduta abusiva ou ilícita do condomínio de modo a resultar na alegada cobrança abusiva referente ao aumento do consumo de água da unidade da recorrente.
7. Assim, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os supostos danos suportados pela recorrente, correta a improcedência dos pedidos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.